Tribunal: TJDFT
Processo: 0001043-71.2017.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPRONÚNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento das vítimas e testemunhas oculares, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas, não havendo que se falar em impronúncia.
3. A impronúncia, fundada em ausência de indícios de autoria, somente é possível quando tais indícios realmente não existirem. Havendo a palavra das vítimas e testemunhas apontando os acusados como possíveis autores dos crimes, devem eles serem encaminhados ao Conselho de Sentença para decidir sobre a responsabilidade criminal.
4. Recursos em sentido estrito conhecidos e desprovidos.